Tribunal: TJSP
Processo: 1021309-17.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Insurgência da ré e recurso adesivo do autor.

Impugnação ao benefício da justiça gratuita deferido ao autor – Ausência de prova da alteração da capacidade financeira da parte ativa – Impugnação rejeitada.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

Roubo de celular seguido de transações

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Insurgência da ré e recurso adesivo do autor.

Impugnação ao benefício da justiça gratuita deferido ao autor – Ausência de prova da alteração da capacidade financeira da parte ativa – Impugnação rejeitada.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

Roubo de celular seguido de transações fraudulentas – Instituição financeira que não demonstrou ter zelado pela segurança nas operações, mormente por não se atentar ao perfil do consumidor, revelado pelo histórico de movimentações da conta – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva – Risco da atividade – Incidência da Súmula no 479 do STJ e do Código de Defesa do Consumidor – Restituição devida.

Danos morais – Inocorrência – Hipótese narrada que não se qualifica como dano "in re ipsa" e não ultrapassa o limite do mero dissabor.

Recurso da ré parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais – Recurso adesivo do autor improvido.